Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, II DO CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS E DISTINTAS. ERRO DE TIPO. CIÊNCIA DA IDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da consunção se aplica nas hipóteses em que a conduta praticada pelo agente, tipificada pelo Código Penal, consiste em meio necessário (crime-meio) para a prática de outra conduta realmente desejada pelo criminoso (crime-fim), ou seja, a absorção de um tipo penal por outro de maior amplitude ocorre nas hipóteses em que a conduta do agente configura crime preparatório para a prática do delito fim, o que não se verifica no presente caso.
2. No crime de roubo, a tipificação da conduta tem por finalidade a proteção de bens jurídicos diversos daqueles tutelados pela tipificação do crime de corrupção de menores. Naquele, são protegidos o patrimônio, liberdade e integridade do indivíduo. Já nestes, a lei busca tutelar a formação moral do menor, de modo a propiciar um desenvolvimento saudável e adequado aos menores de 18 anos, razão pela qual prevê a punição daquele que incentiva ou induz pessoa menor de idade a cometer crimes.
3. Havendo condutas autônomas e distintas, consubstanciadas em tipos penais que tutelam bens jurídicos diversos, não há que se falar em absorção de um crime pelo outro.
4. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, consubstanciado na súmula 500 do STJ, o delito de corrupção de menor deve ser considerado crime formal, não havendo a necessidade de efetiva comprovação da corrupção do menor.
5. A mera alegação de erro de tipo, sob o argumento de que a acusada não tinha ciência da idade do menor que participou do roubo por ela perpetrado, não é suficiente para afastar a sua condenação pelo delito previsto no art. 244-B do ECA, uma vez que a prova do desconhecimento incumbe à defesa, o que não se vislumbrou nos presentes autos.
6. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.